Tribunal: TJMT
Processo: 1033798-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033798-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 000.725.781-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação
fiduciária. Constituição em mora. Notificação
devolvida com a anotação "
não procurado
"
. Mora não comprovada. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra
decisão que
deferiu

a
liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A agravante sustenta que não foi regularmente constituída em mora, pois a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi
devolvida com a anotação "
não procurado
", sem comprovação
de que tenha sido efetivamente entregue no endereço indicado no contrato.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial
devolvida com a anotação
“
não procurado
”
é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário e, consequentemente, justificar a busca e apreensão do bem.

III.
Razões de decidir

3.

A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula nº 72 do STJ, sendo indispensável
a
comprovação da ciência do devedor acerca da inadimplência.

4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação
“
não procurado
”
não comprova a constituição em mora, pois
não há certeza de que o devedor tenha tido ciência da comunicação.

5.
A ausência de comprovação válida da mora inviabiliza o processamento da ação de busca e apreensão, ensejando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1.

A notificação extrajudicial
devolvida com a anotação "não procurado"
não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário.
2.
A constituição válida em mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo sua ausência causa de extinção do feito sem resolução de mérito
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.03.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 1001987-53.2023.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 02.08.2023; TJMT, N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KENYA KARLA CÂNDIDA DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de
Cáceres/MT, que nos autos da
ação de busca
e

apreensão
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
,
deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Sustenta a agravante que
não foi constituída em mora, uma vez que a notificação enviada pela instituição financeira retornou com
a informação “
não procurado
”
, o que impede o reconhecimento da validade da notificação, já que esta sequer chegou a ser enviada ao endereço indicado no contrato.

Assevera que o Tema nº 1.132 do STJ não se aplica ao presente caso, visto que não houve sequer tentativa de entrega da notificação a devedora por carta.

Com essas considerações, pugn
ou
pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como para revogar a liminar que deferiu o pedido de busca e apreensão.
No mérito, requer que seja ratificada eventual tutela concedida.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 255232667).

O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido
em parte
(ID 263626277)
,
para suspender a
decisum
agravada no que concerne à busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, determinando que o banco se abstenha de efetuar a alienação do veículo até o final do julgamento do presente recurso
.

O agravado apresentou sua contraminuta
(ID
262882270
)
, pugnando

pelo desprovimento total do presente recurso para que a decisão ora recorrida seja mantida integralmente
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Cinge-se dos autos que
a

Cooperativa de Crédito, Poupança
d
Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - SICREDI BIOMAS

ajuizou
ação de busca e apreensão

em desfavor de
Kenya
Karla Cândida de Oliveira
objetivando, liminarmente,
a expedição de
mandado de busca e apreensão do
automóvel

Jeep Compass
,
placa
QCU6463/MT
, alienado fiduciariamente, para que
seja depositado em mãos de seu representante legal, haja vista a inadimplência do contratante
(ID 170291402, na origem
).

Ao apreciar a demanda, o
Juízo singular
deferiu o pedido liminar
(ID
171539681
, na origem)
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que foram observadas as formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo irregularidades ou vícios a serem sanados.

Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO
liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público.

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor
fiduciante
, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69.

No ato da apreensão do bem,
CITE-SE
o devedor
fiduciante
,
ora Réu
nesta ação, para apresentar resposta no
prazo de 15 (quinze) dias
, contados da execução da liminar (art. 3º, §3º do Decreto-Lei 911/69).

DEFIRO
os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada à prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça
agirem
com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário.

DEFIRO

o processamento em segredo de justiça, eis que
a presente

demandas e
encaixa nos requisitos descritos no art. 189, do CPC/2015.

[
...]”
.

Irresignad
a
,
a
agravante interpôs o presente recurso, pretendendo que a ação de busca e apreensão seja extinta sem resolução de mérito, ante a inexistência de requisito indispensável para a propositura da demanda, qual seja, sua regular constituição em mora por meio de notificação extrajudicial no endereço indicado no ato de formalização do contrato de financiamento.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Cediço que a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, q
ue prevê o seguinte em seu
artigo
2º, §
§
2º e 3º:

“
Art.
2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2
o

A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário.

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de
pleno direito, vencidas

tôdas
as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.
”

Por certo, a Súmula n. 72 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
preconiza que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Todavia, n
o caso em análise,
verifica-se que
a parte agravante
não foi validamente constituída em mora
.
Isso porque, conforme consta
nos autos (ID
170291420
, na origem), o
aviso de recebimento (AR) foi devolvido com a anotação
"
não procurado
"
, o que não
evidencia a mora por sua parte
, pois não há comprovação de que a notificação tenha
sido,
de fato, levada ao seu conhecimento.

O
STJ
tem jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução do AR com
a anotação "
não procurado
"
não comprova a mora
, confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR .
1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado
".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024
– grifo nosso
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM
A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
[...]
1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
.
[...]
3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

[...].
”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023
– grifo nosso
)

No mesmo sentido é
o entendimento
deste Egrégio Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
EXTINÇÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO
–
CONSTITUIÇÃO EM MORA
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE FORNECIDO PELO DEVEDOR – RETORNO PELO MOTIVO: “NÃO PROCURADO”
– PROTESTO REALIZADO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO COMPROVADA
– SENTENÇ
A MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça,
a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão
e será comprovada, por carta
registrada
expedida por intermédio de cartório extrajudic
ial ou pelo protesto do título. [...]

3
.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

[...].
”
(N.U 1001987-53.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023
– grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO
COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário
, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”.
[...]”

(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023
– grifo nosso
)

Nesse contexto, inexistindo prova válida da constituição em mora do devedor, incabível o deferimento
da liminar
de busca e apreensão, além de
ensejar a extinção do feito originário sem resolução de mérito
, nos termos do
art
. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Portanto, por não ter o credor observado pressuposto processual inerente à
ação de busca e apreensão, consubstanciado
na comprovação da mora,
a extinção do feito é medida que se impõe
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Kenya
Karla Cândida de Oliveira
, para cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o
efeito translativo
,
julgar extinta a Ação de Busca e Apreensão n.
1011439-53.2024.8.11.0006
,
sem resolução de mérito, nos termos do
art
. 485, IV, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025